Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARITÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. ART. 63, § 3o, DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO, ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. EXCEÇÃO. NECESSIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS (ART. 63, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA RAZOABILIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE ELEGER O FORO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE NATUREZA TERRITORIAL EXCLUSIVA. PARTES RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL, EMBORA DOMICILIADOS EM OUTRAS LOCALIDADES.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.
2. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).
3. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.
4. O juízo exortou o autor a justificar o motivo de propor a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, fora dos casos previstos nos arts. 46 e 53, V, do CPC. Entretanto, mesmo diante de equívoco na distribuição, se a competência é relativa, proposta a ação em juízo territorial diverso, prorroga-se a sua competência. A competência de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício (Súmula no 33 do STJ).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige comprovação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. É imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário.
6. Apesar dos motivos e circunstâncias que indicam aumento da demanda de trabalho para as varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais, decorrentes das cláusulas de eleição de foro, a competência deve ser firmada em observância às regras previstas no Código de Processo Civil – CPC. A abusividade prevista no código não se confunde com suposto abuso de direito de eleição do foro, por convenção entre as partes, especialmente porque essa livre pactuação é expressamente permitida em lei (art. 63 do CPC).
7. A cláusula de eleição de foro é válida, porque está de acordo com os requisitos do § 1o do art. 63 do CPC e com a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal (“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”), que prestigiam a liberdade de escolha do foro territorial por livre escolha. É possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade, o que não é o caso dos autos.
8. Afasta-se a suposta escolha aleatória do foro ou violação ao aos princípios do juiz natural e da razoabilidade se não há alteração ou supressão da competência absoluta e nem violação às normas de competência relativa, visto que ambas as partes residem no Distrito Federal, embora em regiões administrativas diversas da Circunscrição Judiciária de Brasília. A estipulação dessa cláusula, exclusivamente em razão do território, não caracteriza abuso de direito da escolha do juízo ou de desequilíbrio ou inviabilidade de prestação jurisdicional. Precedentes.
9. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, o suscitado.